Tribunal: TJSP
Processo: 2205225-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – bem de família – LOTES CONTÍGUOS, COM MATRÍCULAS DIVERSAS – PENHORA DE UM DOS LOTES, O QUAL NÃO SE DESTINA À MORADIA DA EMBARGANTE – POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205225-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
CLAUDIA REGINA RIBEIRO COMUNIAN, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205225-22.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 27977
AGRV.No: 2205225-22.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA (3a VARA CÍVEL)
AGTE. : CLÁUDIA REGINA RIBEIRO COMUNIAN
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE BEM
DE FAMÍLIA – LOTES CONTÍGUOS, COM MATRÍCULAS
DIVERSAS PENHORA DE UM DOS LOTES, O QUAL NÃO
SE
DESTINA
À
MORADIA
DA
EMBARGANTE

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
DECISÃO
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
concessão de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto por CLAUDIA REGINA RIBEIRO COMUNIAN, nos autos da
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE”,
que lhe move BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão de fl. 25, do Juiz
ANDRÉ ACAYABA DE REZENDE, que rejeitou a arguição de impenhorabilidade
do bem imóvel de titularidade da Agravante.
Inconformada, a Agravante alega, em síntese, que uma das
matrículas foi destinada à construção da casa principal (19.800); outra foi
destinada à construção da área de lazer (19.799) e a última matrícula foi
destinada à construção da garagem (24.706), porém todas as áreas são
interligadas, fazendo parte de um único todo, indivisível e, portanto, impenhorável
bem de família (fls. 01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205225-22.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi preparado (fls. 49/51), e instruído com as
peças de fls. 11/48.
Às fls. 53/54, foi concedido o efeito suspensivo ativo para
manter a ordem de penhora, mas obstar eventuais atos de expropriação até
julgamento definitivo do recurso. Na mesma oportunidade, restou determinada a
intimação do Agravado para apresentar resposta, bem como eventual oposição
ao julgamento virtual do recurso.
O Agravado apresentou suas contrarrazões recursais
pugnando pela manutenção da decisão (fls. 58/63).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento do presente
recurso por meio de sessão virtual desta Câmara.
É o relatório.
A decisão não padece de qualquer nulidade, uma vez que,
ao contrário do alegado pela Agravante, o Magistrado a quo permitiu
apresentação de manifestação quanto ao auto de constatação apresentado.
Assim, não há qualquer nulidade a ser afastada.
Em que pese o inconformismo contido no recurso, a decisão
não merece reforma.
Como é cediço, o bem de família obrigatório ou legal foi
instituído pela Lei no 8.009/90, “(...) veio ampliar o conceito de bem de família, que não
depende mais de instituição voluntária, mediante as formalidades previstas no Código Civil.
Agora, como foi dito, resulta ele diretamente da lei, de ordem pública, que tornou
impenhorável o imóvel residencial, próprio do casal, ou da entidade familiar, que não
responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e
nele residam, salva nas hipóteses expressamente previstas nos arts. 2o e 3o, I a VII (fiança em
contrato de locação, pensão alimentícia, impostos e taxas que recaem sobre o imóvel etc.).”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 6: direito de família.
8 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 589) (Grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205225-22.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Como se vê, o objeto principal da Lei no 8.009/90 é, sem
dúvida nenhuma, a proteção da residência da entidade familiar, especialmente
em situações em que o devedor, não tendo como adimplir suas obrigações ante a
frágil situação financeira, não se veja também despojado de sua moradia, o que,
certamente, corresponderia à falência da sua vida social.
Vale dizer: “O propósito da Lei no 8.009/90 é a defesa da célula
familiar. O escopo da norma não é proteger o devedor, mas sim o bem estar da família, cuja
estrutura, por coincidência, pode estar organizada em torno de bens pertencentes ao devedor.
Nessa hipótese, sopesadas a satisfação do credor e a preservação da família, o fiel da
balança pende para o bem estar desta última” (STJ. REsp 831.811/SP, Rel. Ministro
ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 05/08/2008) (Grifei).
Ressalte-se, ainda, que “(...) O momento evolutivo da sociedade
brasileira tem sido delineado de longa data no intuito de salvaguardar e elastecer o direito à
impenhorabilidade ao bem de família, de forma a ampliar o conceito e não de restringi-lo,
tomando como base a hermenêutica jurídica que procura extrair a real pretensão do
legislador e, em última análise, a própria intenção da sociedade relativamente às regras e
exceções aos direitos garantidos, tendo sempre em mente que a execução de crédito se
realiza de modo menos gravoso ao devedor consoante estabelece o artigo 620 do CPC/73,
atual 805 no NCPC (...)” (STJ; REsp 1351571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 27/09/2016, DJe 11/11/2016).
De fato, comprovado que o lote penhorado é independente
e não se trata da moradia do agravante, é de rigor a manutenção da penhora.
Além dos precedentes desta Corte mencionados pelo digno
magistrado, oportuno destacar, no mesmo sentido, entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BEM DE
FAMÍLIA.
PISCINA,
CHURRASQUEIRA
E
EDÍCULA
CONSTRUÍDAS EM IMÓVEL CONTÍGUO. PENHORABILIDADE.
Consoante a iterativa jurisprudência desta Corte, é possível a
penhora do imóvel contíguo ao bem de família, com matrícula
própria no Registro de Imóveis, quando, levando-se em conta as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205225-22.2019.8.26.0000 -Voto no
5
peculiaridades do caso, não houver prejuízo à parcela destinada à
residência. Agravo improvido.” (AgRg no REsp 1084683/MS, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/12/2008, DJe 11/02/2009)
“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA - BEM DE FAMÍLIA.
PISCINA
LOCALIZADA
EM
IMÓVEL
CONTÍGUO
-
PENHORABILIDADE. I - Se a residência do devedor abrange
vários lotes contíguos e alguns destes suportam apenas acessões
voluptuárias (piscina e churrasqueira) é possível fazer com que a
penhora incida sobre tais imóveis, resguardando-se apenas aquele
em que se encontra a casa residencial. II - Imóveis distintos, ainda
que contíguos, podem ser desmembrados, para que se faça a
penhora. III - Interpretação teleológica da Lei 8.009/90, Art. 2o,
parágrafo único, para evitar que o devedor contumaz se locuplete
e utilize o benefício da impenhorabilidade, como instrumento para
tripudiar sobre o credor enganado.” (REsp 624.355/SC, Rel.
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA,
julgado em 07/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 322)
Em suma, há de ser mantida a decisão, tal como proferida
pelo MM. Juiz André Acayaba de Rezende.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator